Tribunal: TJSP
Processo: 1022062-69.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Adjudicação compulsória. Alegada nulidade da citação por edital. No processo foram empreendidas diversas diligências para tentativa de localização dos Réus, inclusive junto ao SIEL (Sistema de informações eleitorais) e que restaram infrutíferas. Ademais, cartas de citação enviadas para dois dos Réus nos endereços informados e recebidas, ainda que por terceira pessoa, mas não devolvidas, a

Ementa:
Adjudicação compulsória. Alegada nulidade da citação por edital. No processo foram empreendidas diversas diligências para tentativa de localização dos Réus, inclusive junto ao SIEL (Sistema de informações eleitorais) e que restaram infrutíferas. Ademais, cartas de citação enviadas para dois dos Réus nos endereços informados e recebidas, ainda que por terceira pessoa, mas não devolvidas, a presumir tenham chegado aos seus destinatários. Sentença mantida. Verba honorária não fixada. Recurso não provido.